Tribunal: TJDFT
Processo: 0734337-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734337-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDUARDO ALEXANDRE MARTINS HENRIQUES DE MOURA PACIENTE: WELLINGTON RASSILAN DA SILVA AUTORIDADE: VARA CRIMINAL SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por EDUARDO ALEXANDRE MARTINS HENRIQUES DE MOURA em favor de WELLINGTON RASSILAN DA SILVA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho. Na peça inicial (ID 50294729), preliminarmente, o impetrante esclarece que já foi impetrado em favor do paciente o Habeas Corpus no 0722245-89.2023.8.07.0000, desta Relatoria, cuja ordem foi denegada. Ressalta que o presente writ traz considerações, informações e requerimentos que não foram apresentados no pedido anterior, o que, por analogia, seriam fatos novos. Quanto ao mérito, narra que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180, §§ 1o e 2o, e 288, ambos do Código Penal. Diz que o paciente está preso preventivamente desde 5/4/2023, sendo que o pedido de revogação da prisão apresentado pela Defesa foi indeferido pela autoridade coatora. Alega que o Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao analisar o Habeas Corpus do corréu ALBERT MARLE SOARES FERREIRA, no HC 846463-DF, e do corréu HC 182173-DF (Robson Gleison da Costa Rocha), ambos da relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, verificou a presença de fundamentos concretos para substituição da segregação por medida cautelar diversa, a ser fixada pelo Juízo de primeiro grau. Afirma, assim, ser cabível a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal, ao presente caso, haja vista que o ora paciente teve a sua prisão decretada na mesma decisão que o mencionado corréu e que ambos possuem condições processuais e pessoais semelhantes. Requer, assim, a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com fulcro no artigo 580, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, nos termos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Brevemente relatados, decido. Diante da notícia do deferimento de habeas corpus em favor do corréu em situação semelhante à do paciente, VISLUMBRO a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista o disposto no artigo 580, do Código de Processo Penal. Por oportuno, segue excerto da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus no 846463-DF (ID 50294737): (...) In casu, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a decretação da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante do risco de reiteração criminosa em relação ao paciente, considerando-se, ainda, a gravidade das infrações "pelo valor expressivo dos objetos subtraídos, bem como pela fácil comercialização de aparelhos celulares, além das diversas ocorrência similares ostentadas pelos representados". Não obstante a fundamentação externada para o encarceramento cautelar do paciente, tenho que as medidas cautelares alternativas mostram-se absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, mormente se considerado o tempo já decorrido de prisão preventiva, a primariedade e o fato de que as condutas imputadas ao paciente não foram praticadas mediante grave ameaça ou violência. Com efeito, muito embora tenha-se mencionado o risco de reiteração delitiva, "tal elemento não é suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a imposição da cautela extrema, sobretudo diante da ausência de violência ou grave ameaça na suposta prática ilícita". (HC n. 624.116/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020.). A propósito: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. SUPERAÇÃO SÚMULA 691/STF. PRECEDENTES DO STJ.1. A orientação do verbete n° 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal não é absoluta, e, conforme vários precedentes desta Corte Superior, admite-se a sua mitigação quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação.2. Conforme a jurisprudência do STJ, as particularidades do caso, sobretudo a ausência de uma maior periculosidade social da ação, demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais disposta no art. 282, §§ 4o e 6o, do Código de Processo Penal, o qual determina que, apenas em último caso, será decretada a custódia preventiva, ou seja, quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa (AgRg no HC n. 726.692/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.).3. Hipótese em que, apesar do apontamento da reiteração criminosa do agravado, este ostenta apenas um processo anterior, e também por receptação, mas que foi praticado em 2017 e beneficiado com o ANPP, sendo que à ele somente foi imputado nestes autos o crime de receptação, crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, não se justificando, assim, a manutenção da gravosa medida cautelar de prisão, sendo suficiente e adequada ao caso concreto a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas ao cárcere.4. Encontra-se prejudicado o pedido de extensão dos efeitos da decisão que concedeu liminarmente o habeas corpus para a soltura do paciente, pois, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verificou-se que o Juiz de primeiro grau concedeu liberdade provisória ao requerente em 21/9/2022.4. Agravo regimental improvido. Pedido de extensão prejudicado. (AgRg no HC n. 767.175/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.) Ante o exposto, defiro liminarmente o habeas corpus para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares menos gravosas, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau. (...) (g.n.) Na espécie, o paciente encontra-se preso preventivamente pelas idênticas razões que justificaram a manutenção da prisão preventiva do corréu ALBERT MARLE SOARES FERREIRA, o que se constata da leitura da decisão anexada no ID 50294738. Dessa forma, reputo viável, nesta análise preliminar, a extensão dos efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus no 846463-DF, ao paciente, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente WELLINGTON RASSILAN DA SILVA, salvo se por outro motivo estiver preso, pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal ao Juízo de origem, para informar e justificar suas atividades; b) proibição de mudar de endereço ou sair da cidade por mais de 15 dias sem prévia comunicação e autorização do Juízo competente (artigos 327 e 328, ambos do Código de Processo Penal); e c) manter atualizado todos os seus dados pessoais, em especial telefone, endereço residencial e profissional. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator